Tribunal: TJDFT
Processo: 0742252-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA N. 1.169/STJ. DISTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença em razão do Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual de sentença coletiva, cujo título estabelece o benefício, o período e os parâmetros para cálculo, deve ser suspenso em razão do Tema n. 1.169/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo não condicionou o pagamento à prévia liquidação, estabelecendo o benefício e o período a ser pago, razão pela qual a quantia devida depende apenas de cálculos aritméticos, não sendo genérico.
4. A suspensão determinada pelo STJ no Tema n. 1.169 aplica-se apenas às sentenças genéricas ilíquidas, não abrangendo hipóteses em que o título contém elementos suficientes para execução individual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É dispensável a liquidação prévia do título coletivo quando a sentença define o direito, o período e os parâmetros para cálculo, permitindo a apuração do valor por simples operações aritméticas. 2. A suspensão determinada pelo STJ no Tema n. 1.169 não se aplica a títulos que não sejam genéricos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509 e 513.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0706735-36.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 13/7/2023; TJDFT, AI n. 0730595-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 11/9/2024.